Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-78.2019.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001822-78.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON RICARDO LIMA MACEDO - CPF: 055.334.191-01 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), POLIANA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 046.226.571-47 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §9o, DO CP, C/C ART. 5o, INCISO III, DA LEI N.o 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] – INVIABILIDADE –
JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – PENA-BASE MANTIDA – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES [
MOTIVO FÚTIL, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, DO MEIO CRUEL E, PELA RAZÃO DO DELITO TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER]
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.

A ausência de justificativa hábil a demonstrar a incidência das agravantes do
motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima, do meio cruel e, pela razão do delito ter sido praticado com violência contra a mulher, torna-se incabível seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 0001822-78.2019.8.11.0033 – Código 88627, que condenou
Marlon Ricardo Lima Macedo,
pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006, nos termos do art. 383 c/c 419, do Código de Processo Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Id. 60472526). Em suas razões pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que a pena-base seja aplicada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como seja reconhecida as agravantes na segunda fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões, a Defesa,
requer seja negado provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juiz singular. (Id. 60472529).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id. 80620997):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 0001822-78.2019.8.11.0033 – Código 88627, que condenou
Marlon Ricardo Lima Macedo,
pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006, nos termos do art. 383 c/c 419, do Código de Processo Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Emerge da sentença condenatória (Id. 60472519):

“(...) O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
MARLON RICARDO LIMA MACEDO,
qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, IV e VI, §2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra à denúncia em síntese:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 19h30m, na via pública, notadamente na Rua Sergipe, s/n (em frente à creche “Criança Esperança”, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, MARLON RICARDO LIMA MACEDO, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impedido por motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa de vítima e contra a mulher por razoes da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), valendo-se de arma branca (faca), tentou matar POLIANA DOS SANTOS MOREIRA ao desferir dois golpes contra a ofendida nas regiões do abdômen e da mão direita, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade (...)”. (Denúncia do Id. 37219635 - Pág. 7/9).

A denúncia foi recebida em 17/10/2019, pela decisão proferida no Id. 37219635 - Pág. 69.

Citado, o acusado apresentou resposta á acusação no Id. 37219635 - Pág. 97/98.

Durante a instrução processual foi colhido da vitima Poliana dos Santos Moreira, das testemunhas Mateus Leandro Ferreira Nunes, Edmilson Santana da Silva, Adailton Gonçalo Rodrigues Ferreira, Maysa Millena Mattos Luz e Nilton Nunes Macedo, Shirlei Aparecida Santos Moreira, bem como interrogado o réu (Id. 37219635 - Pág. 116/119, Id. 37219635 - Pág. 175/178 e Id. 37219635 - Pág. 186/189).

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela desclassificação delitiva e a consequente condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §9, do Código Penal c/c Lei n. 11.340/2006) (Id. 37219635 - Pág. 194/203).

A defesa, por sua vez, postulou pelo reconhecimento de legitima defesa, pela desclassificada da imputação penal para o de lesão corporal privilegiada com substituição de pena de detenção por multa (Id. 38634847).

Relatei.

Fundamento. DECIDO
.

Trata-se de Ação Penal, promovida pelo Ministério Público em face de
MARLON RICARDO LIMA MACEDO,
qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, IV e VI, §2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após compulsar os autos e as provas nele encartadas, denoto a inexistência dos pressupostos autorizadores para a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de elementos que indicam o
animus necandi
do acusado.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante f. 08, Boletim de Ocorrência de f. 09, pelo auto constatação de f. 21/22, prontuário de atendimento ambulatorial de f. 29, auto de exame de corpo de delito na vítima de f. 50/52, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria é incontroversa.

O réu, em juízo, afirmou que não teve a intenção de matar a vítima, relatando que no dia dos fatos, a vítima entregou-lhe um aparelho celular para que vendesse e possibilitasse o consumo de drogas, sendo que em razão da sua demora foi ao seu encontro, oportunidade em que iniciaram uma discussão. Declarou que a vítima portava uma faca e durante a discussão apoderou-se desta e desferiu golpe na mão da ofendida. Salientou que não tinha a intenção de mata-la, apenas de lesioná-la para se defender das agressões.

A vítima, em juízo, declarou que no dia dos fatos discutiu com o réu por causa de um celular, vindo a lhe agredir fisicamente, oportunidade em que o acusado apoderou-se da faca e desferiu-lhe dois golpes, tendo sido atingida nas regiões do abdômen e da mão. Relatou que o acusado tentou lhe ajudar, mas terceiras pessoas que se encontravam em um bar próximo vieram em sua direção e o ameaçaram, razão pela qual o réu saiu correndo.

Destaca-se, ainda, as declarações da médica Maysa Milena de Mattos Luz Fonseca, que, em juízo, relatou que atendeu a vítima com lesões pequenas nas regiões do abdômen e a mão direita, que não possuíam sangramento ativo. Asseverou que as lesões atingiram somente a camada de gordura, de modo que não perfurou órgãos, não sendo necessário suturar as lesões. Declarou que decidiu manter a vítima internada em razão da sua condição de usuária de drogas.

Desta feita, ao sopesar o conjunto probatório dos autos, conclui-se que o réu após desferir dois golpes de faca contra a vítima, que eram insuficientes para mata-la, de forma espontânea e voluntária decidiu não prosseguir na execução do crime, sem que fosse impedido por terceira pessoa.

Assim, muito embora resta evidente a autoria delitiva do réu, não restou evidenciado o
animus necandi
, pois se caso tivesse intenção de matar a vítima, assim teria feito, desferindo tantos outros golpes quanto necessários, uma vez que ninguém logrou êxito em desarmá-lo.

Destarte, resta claro que o acusado não estava tomado pelo
animus necandi,
motivo pelo qual pronunciá-lo para o julgamento perante o Tribunal do Júri seria interpretar de medida sobejamente rigorosa os fatos narrados na peça vestibular.

Logo, não havendo a presença do
animus necandi,
não há como persistir a imputação inicial.

No tocante à alegação de que agiu em legítima defesa, embora tenha sido demonstrado que houve discussão intensa com a vítima, certo é que as agressões foram praticadas em flagrante excesso, descaracterizando a legítima defesa.

Neste ponto, sobre o instituto da legítima defesa, é a lição da mais balizada doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. Trata-se do mais tradicional exemplo de justificação para a prática de fatos típicos. (...) Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir agressões indevidas a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17a Ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 168/169)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - LESÃO CORPORAL (ÂMBITO DOMÉSTICO) - (1) AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - (2) LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA - OFENSA PRÉVIA NÃO DEMONSTRADA - DESPROPORÇÃO ENTRE MOTIVOS E AGRESSÃO - (3) MINORANTE ESPECIAL: AGRESSÃO PRATICADA SOB VIOLENTA EMOÇÃO-REJEIÇÃO. 1. A palavra da vítima, em crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas externas, assume especial valor probatório por se tratar de fonte direta dos fatos. 2. A Legítima Defesa não há de ser reconhecida na hipótese em que ofensa prévia não for demonstrada. 3. Incabível o reconhecimento de Legítima Defesa, se evidenciada desproporção entre motivos e agressões”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.13.018388-3/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020).

Assim, verifica-se que o réu o agiu com excesso ao desferir golpes de faca na vítima, não tendo utilizado moderadamente os meios necessários para se defender das agressões. A legítima defesa corresponde à ação utilizada para fazer repelir as agressões indevidas à vítima, o que não foi o caso dos autos.

No tocante a desclassificação da imputação penal para lesão corporal privilegiada, (CP, art. 129, § 4o,) o exame das provas constantes não conduz à conclusão de que o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme quer fazer crer a Defesa.

Certo é que as partes estavam discutindo, conforme foi por ambas afirmado, porém não restou demonstrada injusta provocação da vítima, razão pela qual deixo de considerar a causa de diminuição da pena.

De outro norte, a materialidade delitiva relativa à lesão corporal de natureza leve praticada na vítima Poliana dos Santos Moreira restou demonstrada, consoante se observa pelo auto constatação de f. 21/22, prontuário de atendimento ambulatorial de f. 29, auto de exame de corpo de delito na vítima de f. 50/52.

Destarte, a conduta praticada em relação à vítima Poliana dos Santos Moreira subsume-se, perfeitamente, ao crime descrito no artigo 129, §9o, do Código Penal c/c art. 5a, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. (...)”

Nas razões recursais o douto Promotor de Justiça pede
a reforma parcial da r. sentença, para que a pena-base seja aplicada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como seja reconhecida as agravantes na segunda fase da dosimetria.

Inicialmente, cumpre informar que o
Parquet
nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva.

DOSIMETRIA.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena para o delito previsto no artigo 129, §9o, é detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Atenta as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

1 Circunstâncias judiciais:

A
culpabilidade
restou comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, porém normal a espécie; não há registro de
antecedentes
,
sendo o réu primário e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
; Além disso, não há elementos que denigram a sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; Não há elementos para valorar o
motivo
do crime, que se confunde com sua própria tipicidade; quanto as
circunstâncias
verifico que são normais a espécie, portanto nada a sopesar; já as
consequências
extrapenais não foram graves. Ao que se nota o
comportamento da vítima
influiu no resultado, razão pela qual fixo a pena-base em
3 (três) meses de detenção.

2. Circunstâncias legais:

Não havendo agravantes, deixo de agravar a pena do acusado.

Apesar da existência da atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, CP), deixo de atenuar a pena do acusado face à vedação disposta na sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
), razão pela qual fixo a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

3 - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.

Desta forma, a míngua de outras causas a ser analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva em
3 (três) meses de detenção
para o delito de lesão corporal praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, §9o) por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
(artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal).

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Deixo
,
ainda,

de condenar o réu no pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da Lei. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 03 (três) meses de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado. Na segunda fase reconheceu a inexistência de agravantes, todavia constatou a atenuante da confissão espontânea, deixando de atenuar a pena em obediência a Súmula n.o 231, do STJ, razão pela qual, manteve a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase informou não existir causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

O
Parquet
requer o aumento da pena-base, pois devem ser valorados negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, assim consignando:

“(...)
conforme descrito na denúncia e amplamente comprovado nos autos, o increpado, por motivo fútil, desferiu repentinamente golpes de faca em sua convivente, lesionando-a no abdômen e na mão direita, e tudo isso em plena via pública. Ora, não estamos diante de um caso corriqueiro de violência doméstica, como a hipótese em que o agressor desfere um soco no braço da sua esposa, deixando um hematoma no local. Não! Restou demonstrado que o réu agiu de forma covarde, com extrema violência, em plena via pública, tamanha a sua audácia e seu destemor. Assim, pelo conjunto destas extraordinárias
circunstâncias
concretas do delito que foram provadas e consideradas na condenação, é de se ter que a
culpabilidade, no caso, é acentuada
e, portanto, também falar negativamente ao acusado. Além destas duas circunstâncias judiciais, igualmente
as consequências do crime gritam alto na espécie, tendo em vista que os documentos médicos e periciais carreados aos autos dão conta que a vítima teve lesões causadas por faca, tanto no abdômen quanto em sua mão direita, causando-lhe, como é lógico, complicações, desconfortos e abalo psicológico, afinal, não é todo dia que se é esfaqueado
! (Id. 60472526 – fl. 02) (g.n) ”

Data vênia, entendo que razão não assiste ao douto Promotor de Justiça.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base, ressalta-se a necessidade de elucidar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Assim, verifico que a justificativa apontada pelo Ministério Público, de que a culpabilidade do agente foi acentuada, a mesma é insuficiente para valorar
negativamente esta circunstância.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Quanto as
consequências

do crime:

O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena,
devendo ser sopesada apenas quando para além do fato típico, sob pena de incorrer-se em dupla valoração.

Observa-se do depoimento em juízo, da Doutora Maysa Milena de Mattos Luz Fonseca, asseverou que atendeu a vítima com lesões pequenas, nas regiões do abdômen e na mão direita, não havendo sangramento ativo. Aduziu que as facadas atingiram apenas a camada de gordura, não perfurando nenhum órgão, e, não sendo necessário suturar as lesões. Salientou que a vítima ficou internada em virtude do uso crônico de substancias entorpecentes.

Desta forma, os argumentos utilizados pelo
Parquet
, de que as lesões causaram complicações, bem como desconfortos e abalo psicológicos, não se mostram aptos para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, haja vista o depoimento, transcrito acima, da médica por quem a vítima fora atendida.

Assim, inexistem fundamentos aptos a exasperar a pena-base.

Referente ao reconhecimento das agravantes do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima, do meio cruel e, pela razão do delito ter sido praticado com violência contra a mulher, entendo que razão não assiste ao
Parquet.

Necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo douto Promotor de Justiça (Id. 60472526 – fl. 05),
in verbis:

“(...) na segunda fase da dosimetria, tem-se a presença das seguintes circunstâncias agravantes:
motivo fútil
, pois a agressão se deu por conta de discussão em torno de um aparelho de telefone celular, que o réu trocou por entorpecentes;
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que o ataque de faca a surpreendeu, por certo;
meio cruel
, tendo em mente que o acusado esfaqueou por duas vezes sua convivente, causando-lhe, obviamente, intenso sofrimento físico e emocional; e o crime foi praticado com
violência contra a mulher
na forma da Lei Maria da Penha. (...)”

Inicialmente, registra-se que, em análise da sentença condenatória, observa-se que o juízo singular desclassificou a conduta pela qual o apelado foi denunciado para o delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006, portanto, inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, aliena “f”, do Código Penal [violência contra mulher], pois já utilizado para classificar o tipo penal.

Quanto ao motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“
Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, (...) é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Quanto ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP, entendo incabível, pois conforme se desprende das provas acostadas aos autos, a vítima entregou um aparelho celular para o apelado trocar por entorpecentes, e em decorrência de sua demora a mesma foi ao seu encontro, momento em que começou a discussão.

Além disso, observa-se que a própria vítima em seu depoimento salientou que discutiu com o apelado por conta do celular, e veio a lhe agredir.

Assim, não verifico a incidência da agravante do motivo fútil.

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, pertinente transcrever a lição de Rogério Greco:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente,

qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo
”
(TJRS, RSE 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/7/2010) (
Código penal comentado
. 6 ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 281).

Assim, entendo que não merece prosperar o pedido do
Parquet,
pois, pode-se notar dos depoimentos que, a vítima é quem portava a faca, e, no momento da discussão, o apelado apoderou-se da faca e deferiu-lhe dois golpes, não tendo a intenção de matá-la, mas apenas de se defender das agressões.

No tocante, ao reconhecimento da agravante do meio cruel, vejamos como assenta a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal (pg, 38):

“aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.” (sic)

Por seu turno, sobre o conceito de meio cruel, preleciona NELSON HUNGRIA (cf. Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, ed. Forense, vol. V, 6a ed, 1981, p. 167):

“Meio cruel é todo aquele que produz um padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário (...). É o meio bárbaro, martirizante, denotando, da parte do agente, a ausência de elementar sentimento de piedade...” (sic).

No mesmo esteio, preceitua CEZAR ROBERTO BITENCOURT (cf. Tratado de Direito Penal, Parte Especial, São Paulo, ed. Saraiva, vol. 2, 3a ed., 2003, p. 71-72):

“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do seu corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa a este sofrimento desnecessário. (...)”.

Assim, entendo que não restou configurada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d” [meio cruel], pois em que pese o apelado tenho deferido duas facadas na vítima, estas não foram em regiões letais.

Além disso, a vítima em seu depoimento em juízo, sustentou que o apelado tentou lhe ajudar, porém, as pessoas que estavam no estabelecimento comercial, vieram em sua direção e ameaçaram o acusado, razão pela qual este saiu correndo.

Desta forma, não verifico fundamentação idônea para reconhecer as agravantes suscitadas pelo douto Promotor de Justiça.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021